Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA.
1. Por ser regra de exceção, de restrição ao princípio de autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação para casos extremos.
2. A mera alegação de que a pessoa jurídica foi dissolvida de modo irregular, sem prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, não justifica a aplicação da medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil.
3. Eventual sucessão irregular, com alteração do nome e atividade empresarial, não atinge o patrimônio do sócio, mas sim o da empresa sucessora.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.